Tribunal: TJBA
Processo: 0508683-15.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508683-15.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JOSE REIS DA ROCHA

Advogado(s)
:
LUCAS DE MENDONCA SILVA, PAULO DE ARGOLO NETO, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI, YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI, PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SUBSTITUIÇÃO DE APÓLICE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CDC. COBERTURA DA APÓLICE ORIGINAL Nº 7.900. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em que a seguradora insurge-se contra sentença que reconheceu o direito do autor à indenização securitária prevista na apólice nº 7.900, referente a seguro de vida em grupo firmado em 1996, diante de invalidez permanente constatada por laudo pericial, afastando-se a alegação de prescrição e a aplicação da apólice nº 850.688.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança da indenização securitária encontra-se prescrita; e (ii) estabelecer se a apólice nº 7.900 permanece aplicável ao caso, diante da alegada substituição unilateral pela apólice nº 850.688.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para pretensão de indenização por invalidez permanente inicia-se na data da ciência inequívoca da incapacidade, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.875.094/MG e Súmula nº 229/STJ).

O afastamento laboral do autor ocorreu em 09/06/2017, e a negativa de cobertura foi formalizada em 28/07/2017, tendo a ação sido proposta em 25/10/2017; portanto, não se configura prescrição.

O laudo pericial judicial atesta que o segurado apresenta invalidez permanente e total, por doença neurológica crônica e progressiva, comprovando a ocorrência do evento coberto.

A substituição da apólice nº 7.900 pela apólice nº 850.688 não se presume, sendo indispensável a comprovação de prévia comunicação e anuência do segurado, à luz da boa-fé objetiva e do dever de informação previstos no CDC.

Incumbe à seguradora o ônus de demonstrar a ciência do consumidor sobre alterações contratuais, conforme art. 373, II, do CPC e art. 6º, III e VIII, do CDC, ônus não cumprido.

O instituto da supressio não se aplica para convalidar alterações contratuais unilaterais e prejudiciais ao consumidor, nem pode afastar obrigações submetidas a normas cogentes, conforme jurisprudência do STJ (AREsp 2.943.346/SC; REsp 2.034.962/PE).

Em contratos de seguro de vida em grupo, a renovação automática e a ausência de manifestação do segurado não autorizam presunção de concordância com modificações restritivas de cobertura.

A correção monetária incide desde a contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ, e os juros moratórios fluem da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.875.094/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/11/2023; Súmula nº 229/STJ; STJ, AREsp 2.943.346/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/10/2025; STJ, REsp 2.034.962/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi/Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0
508683-15.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e como apelad
o

JOSE REIS DA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06